Tribunal: CARF
Processo: 10120.727394/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727394/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.192 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
RR ADMINISTRACAO & SERVICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE VEDADA. CABIMENTO.
Comprovada a realização de operação de cessão ou locação de mão-de-obra
pela pessoa jurídica, é cabível sua exclusão do Simples Nacional por exercício
de atividade vedada ao ingresso ou permanência neste sistema de tributação
simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo n° 21 de 16 julho de 2018, que excluiu a empresa do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em decorrência da empresa prestar
serviços de portaria, recepção, copa e jardinagem, por meio de cessão e locação de
mão de obra, atividade esta considerada impeditiva ao Simples Nacional (Lei
Complementar 123/2006, art.17, inciso XII).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727394/2018-71
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727394/2018-71

A exclusão de ofício do Simples Nacional teve seus efeitos determinados a
partir de 20/04/2011, nos termos da alínea "a", do inciso III do art. 76 da Resolução
CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Deu origem ao presente processo a Carta SEAC -GO n°149/16, do Sindicato
das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de
obra do Estado de Goiás, que apresentou denúncia de irregularidade de
enquadramento da empresa no Simples Nacional, como prova apresentou uma
comunicação da empresa com a associação à qual prestava serviços de portaria.
Cientificada do Termo de Exclusão do Simples Nacional, a empresa interessada
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
Alega que a documentação acostada aos autos comprova que as prestações de
serviços realizadas pela empresa não se enquadram no conceito de cessão ou locação
de mão de obra, pois não há subordinação de seus trabalhadores às empresas
contratantes.
Explica que o conceito de mão de obra encontra-se tipificado no §3° do art. 31
da Lei n° 8.212/91 regulamentado pelo §1° do art. 219 do RPS e no art. 115 da IN
RFB n° 971/09.
Afirma que os requisitos fundamentais para que a prestação de serviços seja
caracterizada como cessão de mão de obra, seriam;i) os trabalhadores devem ser
colocados à disposição da empresa contratante; ii) os serviços prestados devem ser
contínuos; e iii) a prestação de serviços deve se dar nas dependências da contratante
ou nas de terceiros.
Discorre sobre tais requisitos e salienta que em relação a colocação do
trabalhador à disposição do tomador pressupõe que aquele atue sob as ordens deste
que conduz, supervisiona e controla o seu trabalho. Aduz que a empresa contratada ao
ceder trabalhadores a outra, transfere à contratante a prerrogativa, que era sua, de
comando desses trabalhadores, ou seja, ele abre mão em favor da contratante de seu
direito de dispor dos trabalhadores.
Entende que se os trabalhadores limitarem-se a fazer o que está previsto em
contrato mediante ordem e coordenação da empresa contratada, não ocorrerá a
disposição da mão de obra à contratante, por conseguinte, não restará configurada a
sua cessão.
Assevera que essa subordinação refere-se ao fato do trabalhador cedido,
colocado à disposição da contratante, deve ficar submetido às ordens ou comando da
contratante, para a realização dos trabalhos, caso estes trabalhadores limitarem-se a
fazer o que está previsto em contato, mediante ordem e coordenação exclusiva da
empresa contratada, não ocorrerá a disponibilização da mão de obra, não restando
configurada a cessão. Argumenta que neste tipo de contratação o objeto é um
resultado pretendido, antecipadamente dimensionado e especificado, conforme
verifica-se no presente caso. Neste sentido, seria a Solução de Consulta Cosit n°
649/18 e 668/18, e jurisprudência de TRF's trazida pelo Manifestante.
Por fim, requer a improcedência do ADE n° 21, a afim de afastar a incidência
da vedação prevista no art. 17, XII da LC n° 123/06.
A DRJ/CTA julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme
acórdão no 06-66.316, de 26 de abril de 2019, anexado às e-fls. 1.360/1.364 do presente
processo.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727394/2018-71

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 1.374, repetindo
argumentos e fundamentos já apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente em sequência.
Sustenta que “Trata-se [o serviço prestado] de modalidade de prestação de serviço
em que a empresa contratada, ao receber os comandos da contratante, repassa tais comandos aos
seus trabalhadores” e que “A hipótese em questão é a de contrato cujo objeto é a prestação de um
serviço certo, sendo relevante para o contratante o resultado do serviço contratado, que, por sua
vez, é de inteira responsabilidade da empresa contratada.”
Aduz que “...o serviço prestado pela empresa, na regime de terceirização, revela
uma relação jurídica contratual entre duas empresas ou pessoas jurídicas, sendo que a tomadora
de serviços recebe a prestação do labor sem assumir a função ou posição de empregador do
trabalhador (ausente, portanto a subordinação e irrelevante a pessoalidade do trabalho, que pode
ser prestado por qualquer empregado contratado pela empresa prestadora de serviço)” e que
“Não se trata de contrato de trabalho ou fornecimento de mão de obra, mas de atividade realizada
de forma autônoma por empresa especializada.”
Ressalta que “...a empresa contratada não disponibiliza mão-de-obra à contratante,
realizando, ela própria, a prestação dos serviços acima mencionados” e que “...em termos
práticos, não existe, no presente caso, a contratação indireta da mão-de-obra por intermédio de
empresa interposta.”
Ao final, requer o acolhimento do presente recurso e a improcedência do ADE de
exclusão do Simples Nacional.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada gira em torno da investigação do efetivo exercício da
atividade de prestação de serviço de cessão ou locação de mão de obra pelo Recorrente.
Argumenta ele, em suma, que a empresa contratada não disponibiliza mão-de-
obra à contratante, realizando, ela própria, a prestação dos serviços.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727394/2018-71

O acórdão recorrido realizou percuciente análise sobre o tema, motivo pelo qual
peço vênia para transcrever trechos dele extraídos para elucidação do caso:
(...)
O art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 prescreve no inciso XII que não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão de
obra, cito:
"Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;"
O Manifestante alega que não realizou os serviços de portaria, recepção, copa e
jardinagem sob a forma de cessão de mão de obra, pois os trabalhadores não ficaram
sob subordinação do contratante, uma vez que limitou-se a cumpri o que estava
determinados nos contratos de prestação de serviço.
O conceito de cessão de mão de obra encontra amparo na Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional n° 94/2011, §3° do art. 31 da Lei n° 8.212/91 e art. 115 da
IN RFB n° 971/09:
Resolução n° 94/3011 do Comitê Gestor do Simples Nacional
"(...) a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências
ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, que realizem serviços
contínuos relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza
e a forma de contratação."
Lei n°8.212/91
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em
nome da empresacedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5odo art. 33 desta Lei.(Redação dada pela Lei n° 11.933, de 2009).
(...)
§3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação."
INRFB 971/2009
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na
forma da Lei no 6.019, de 1974.
§1° Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante,
que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727394/2018-71

§2° Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§3°Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Tais atos normativos definem que as "dependências de terceiros" são aquelas
indicadas pela empresa contratante, que não sejam as suas próprias e que não
pertençam à empresa prestadora dos serviços e que "serviços contínuos" são aqueles
que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja
realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. Por fim, entende-se
por "colocação à disposição" da empresa contratante a cessão do trabalhador, em
caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Portanto, verifica-se que não há necessidade de subordinação dos funcionários à
contratante para configuração da cessão de mão de obra como quer fazer crer a
empresa excluída, basta que os trabalhadores fiquem à disposição dos contratantes.
Além do que, para caracterizar a disponibilização da mão de obra, conforme §3° do
art. 115 da IN RFB n° 971/2009, citado acima, deve-se respeitar os limites do contrato
e não realizar atividades diversas a do contido nos contratos para que haja a cessão de
mão de obra.
Ademais, é da natureza do serviço de portaria, recepção, copa e jardinagem que
os trabalhadores alocados fiquem à disposição da contratante e em alguma medida
devam a eles se reportar. Os contratos de prestação destes serviços somente traçam os
contornos de como se realizará tais serviços, porém a prestação, por si só, fica sob o
comando das empresas contratantes, restando desta maneira caracterizada a cessão de
mão de obra. Aliás, tal entendimento não diverge do contido nas Soluções de Consulta
da Cosit n° 649/18 e 668/18 e da jurisprudência dos Tribunais trazidos pelo
Manifestante, os quais não tratam especificamente dos serviços de portaria, recepção,
copa e jardinagem, mas da diferenciação entre prestação de serviço e cessão de mão de
obra.
Ressalte-se, ainda a existência do Ato Declaratório Interpretativo RFB de n° 7,
de 10 de junho de 2015, que reafirma a vedação de opção ao Simples Nacional pelas
pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria com cessão de mão de obra, cito:
"ADE Interpretativo RFB n° 7/2015
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições
que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de
2012, e tendo em vista o disposto no inciso XII do caput do art. 17 e inciso VI do § 5°-
C e § 5°-H do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no
art. 30 do Decreto n° 89.056, de 24 de novembro de 1983, e no § 2° do art. 191 da
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, declara:
Art. 1° É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria por
cessão de mão de obra.
Art. 2° O serviço de portaria não se confunde co com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.192 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.727394/2018-71

§5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e sim na
regra prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei."
(...)
Como se observa, o acórdão recorrido concluiu que houve efetivamente prestação
de serviços de cessão ou locação de mão de obra.
O entendimento deste relator vai ao encontro do expresso no acórdão recorrido,
especialmente porque não parece crível que os serviços de portaria, recepção, copa e jardinagem
sejam executados pela contratada “remotamente”, eis que os trabalhadores alocados ficam à
disposição da contratante e em alguma medida devem a eles se reportar, como bem observado
pela decisão recorrida.
Ademais, como lembrado pela instância a quo, o Ato Declaratório Interpretativo
RFB de n° 7, de 10 de junho de 2015, reafirma a vedação de opção ao Simples Nacional às
pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria com cessão de mão de obra, não merecendo,
portanto, guarida o inconformismo do Recorrente.
Por outro lado, não apresentou o Recorrente prova cabal no sentido de infirmar a
qualificação da operação como cessão de mão de obra.
Assim, considerando que não foram apresentados provas ou argumentos capazes
de reformar a decisão recorrida e que seus fundamentos revelam-se bastante consistentes, peço
vênia para adotá-los como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no
9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em lhe
negar provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital